Tribunal: STF
Processo: HC 265391
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA PARA INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.11.2025, por Rafael Guerreiro Noronha e outro, advogados, em benefício de Cassiano Maciel Andrade, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 222.829, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo que, em 1º.7.2025, o juízo da Segunda Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    Em 15.9.2025, o Ministério Público denunciou o paciente por organização criminosa (caput e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (caput, inc. I do § 1º e § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998).



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Caso concreto em que o paciente é acusado de integrar organização criminosa voltada, em tese, muito especialmente ao tráfico de drogas. Em meio a larga investigação, constatou-se que o paciente mantinha contato, por telefone, com outro suposto integrante da organização, que se encontrava recolhido no sistema prisional. Nas conversas, claramente há negociação de armas de fogo, possivelmente utilizadas pelos outros membros soltos da quadrilha para as demais práticas delitivas, além da negociação de entorpecentes. Contexto que aponta maior grau de periculosidade do agente, na medida em que, em princípio, integra larga e articulada organização criminosa, prestando auxílio e suporte a comparsas. A existência, em tese, de algumas condições pessoais favoráveis, não enseja, por si só, a soltura, conforme já decidiu o STJ. Crime doloso, cujo máximo da pena privativa de liberdade cominada é superior a 04 anos. Presentes os requisitos da prisão preventiva no caso. 



    2. Não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão cautelar. Pesa contra o paciente acusação relativa ao crime de participar de organização criminosa, sobre o qual a Corte Cidadã já consignou, nos autos do AgRg no HC 636.793/MS, que ‘a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional’. 



    3. A prisão cautelar não consiste em cumprimento antecipado da pena ou viola o princípio da presunção da inocência, tratando-se de segregação processual cautelar, que se encontra prevista na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Inviável, ainda, a pretendida aplicação princípio da homogeneidade, ante a impossibilidade de se vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu. Precedentes. 



    4. Necessária, nesse contexto, a adoção de conduta enérgica, consistente na segregação cautelar, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Prisão preventiva mantida. 



    ORDEM DENEGADA” (fl. 64, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 222.829 no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.9.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, negou provimento ao recurso.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela prática, em tese, do crime de organização criminosa. 



    2. Fato relevante. O agravante encontra-se preso preventivamente desde 10/07/2025, acusado de envolvimento em ações de organização criminosa, incluindo negociação de armas e entorpecentes com outro suposto integrante recolhido no sistema prisional. 



    3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem em habeas corpus, e a decisão agravada manteve a prisão preventiva por seus próprios fundamentos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos novos e idôneos capazes de infirmar os fundamentos da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do agravante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A prisão preventiva foi fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, visando à garantia da ordem pública, diante do envolvimento do agravante em ações de organização criminosa. 



    6. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a prisão preventiva se justifica para interromper ou diminuir a atuação de supostos membros de grupos criminosos. 



    7. A ausência de contemporaneidade dos fatos não afasta a necessidade da prisão preventiva, desde que demonstrados os requisitos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 



    8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção. 



    9. A alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à possível pena futura não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo poderá revelar o regime prisional aplicável. 



    10. Não foram apresentados argumentos novos e idôneos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e interromper a atuação de integrantes de organização criminosa, desde que fundamentada em elementos concretos. 



    2. A ausência de contemporaneidade dos fatos não afasta a necessidade da prisão preventiva, desde que demonstrados os requisitos legais. 



    3. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção. 



    4. A desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à possível pena futura não pode ser analisada em sede de agravo regimental” (fls. 136-137, e-doc. 3).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Os impetrantes alegam que “os indícios juntados pela Autoridade Policial são frágeis, não trazendo qualquer elemento concreto capaz de evidenciar a participação do paciente na narrativa criada, além de serem TOTALMENTE SEM QUALQUER CONTEPORANEIDADE, tratando-se de fatos, em tese, ocorridos em 2023, há 02 anos atrás” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustentam que “não se tem notícia de cometimento de crime por parte do paciente desde então, demonstrando a ausência de habitualidade delitiva” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirmam que “tal prisão se decretou unicamente por suposto apontamento da Autoridade Policial, sem apresentação de quaisquer elementos concretos, sendo fundamentado de forma totalmente genérica” (fl. 2, e-doc. 1).



    Enfatizam que “o paciente é primário e, no cenário mais grave, faria jus no máximo ao regime semiaberto como inicial para cumprimento de reprimenda, o que sob a ótica do princípio da homogeneidade demonstra a desproporcionalidade da manutenção da segregação cautelar” (fl. 2, e-doc. 1).



    Anotam que “o caso não preenche os requisitos para conversão da prisão em flagrante em preventiva, sendo caso de concessão da liberdade provisória, nos termos do art. 310, III, do CPP. Outrossim, é notório o presente momento é via estreita para análise do conjunto probatório, contudo eventual observância deve ser realizada, eis que a prova colhida quando da prisão em flagrante evidencia a desproporcionalidade da prisão preventiva” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante do exposto, requer: 



    a) Sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos o Ilmo. Presidente do Superior Tribunal de Justiça; 



    b) A oitiva do Ministério Público; 



    c) A juntada dos documentos que embasam os argumentos antes expendidos; 



    d) A concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, para que seja concedida a liberdade provisória, inclusive de forma liminar, com a consequente expedição do alvará de soltura, a qual poderá vir acompanhada de medidas cautelares diversas à prisão. 



    e) No mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. O juízo de origem acolheu representação da polícia civil e decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, enfatizando que ele integraria organização criminosa armada voltada ao tráfico de drogas e de armas, extorsões, agiotagem e lavagem de dinheiro:



    “A decisão será prolatada pelo Colegiado, porquanto há indicativos de organização criminosa armada. 



    Primeiramente, insta registrar que, no âmbito da presente investigação, o Colegiado já decretou a prisão cautelar de outros investigados, vide processo 5093757-27.2025.8.21.0001/RS, evento 22, DOC1. 



    Destarte, fins de evitar tautologia, reportamo-nos aos termos da aludida decisão, no que concerne à origem da presente apuração e passamos, de imediato, à análise da situação específica de cada um dos representados. 



    1. CASSIANO MACIEL ANDRADE: 



    No caso em tela, vieram indicativos de que CASSIANO estaria oferecendo armas de fogo para o investigado ELIOMAR. (...)



    PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. 



    Como é cediço, o decreto da prisão preventiva depende da existência da materialidade, indícios de autoria (fumus comissi delict) e necessidade da medida (periculum libertatis). O exame dos elementos de prova não deixa dúvidas da existência de um grupo organizado voltado, sobretudo, ao tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, extorsões, agiotagem e lavagem de capitais. 



    Há indícios de participação neste grupo criminoso de todos os investigadores acima elencados, como fartamente demonstrado. 



    A necessidade da custódia cautelar é cristalina.



    O cotidiano da jurisdição criminal tem demonstrado a forma de atuação das facções criminosa e renovado a convicção de que a atuação deve ser compatível com o dano causado por esses grupos que tanto abalam a segurança pública e, com o enriquecimento permanente, expandem seus tentáculos por cada região do Estado do Rio Grande do Sul. 



    A experiência do dia a dia no trato de questões afetas ao crime organizado mostram que respostas contundentes se fazem necessárias para contenção macrocriminalidade, forma de inibir a expansão destes grupos, sendo medidas imperiosas a permanente supressão dos seus recursos financeiros, constrição patrimonial e, sobretudo, privação de liberdade dos membros que estão nos escalões mais elevados da organização criminosa,quando comprovada a autoria. 



    Nesse cenário, o exame acima procedido mostra que há robustos indícios de que os representados compõem uma organização criminosa e, pelo exame da movimentação financeira, realizam atos tendentes ao branqueamento de recursos espúrios. (...)” (fls. 1-21, e-doc. 8).



    Ao manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:



    “Com efeito, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está bem fundamentada, apontando fatos concretos que a justificam, na medida em que o acusado, em tese, teve envolvimento em ações do grupo criminoso, negociando armas e entorpecentes com outro suposto participante da organização, que se encontrava recolhido no sistema prisional.



    Por oportuno, reitero que, conforme já consignado in limine, o habeas corpus não se presta à análise aprofundada da prova da materialidade e autoria, o que será efetuado no momento oportuno, em eventual julgamento de mérito. 



    No momento, basta que estejam presentes indícios suficientes de materialidade e autoria, o que é o caso. 



    Como dito, há indicativos de que, em princípio, esteja-se diante de larga e articulada organização criminosa, atuante, muito especialmente, ao que se tem notícia, na prática de tráfico de drogas. 



    Extrai-se, daí, a evidente periculosidade das condutas imputadas ao paciente e demais comparsas. 



    Presentes, assim, os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 



    Aliás, no que se refere à primariedade do paciente, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que ‘eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’, tal como ocorre no caso dos autos (HC nº 327848/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 19/11/2015). 



    Veja-se que a manutenção da prisão preventiva faz-se necessária justamente para a finalidade a que se propôs: fazer cessar a empreitada criminosa e evitar possível reiteração delitiva, resguardando a garantia da ordem pública, em especial, a segurança pública, além de evitar eventual prejuízo às investigações e à instrução criminal. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas não são suficientes a garantir a ordem pública e a tranquilidade social. 



    Outrossim, não se pode ignorar que pesa contra o paciente acusação relativa ao crime de organização criminosa. E, sobre o tópico, a Corte Cidadã já consignou, nos autos do AgRg no HC 636.793/MS, que ‘a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional’. 



    Não há falar, portanto, em ausência de atualidade dos elementos que ensejaram na sua segregação cautelar. 



    Em outra vertente, no que se refere ao fato de que o paciente é pai de criança menor de doze anos, a cujos cuidados faz-se, em tese, imprescindível, bem de ver que tal alegação não foi sequer levada ao Juízo a quo, de modo que eventual decisão a esse respeito, por esta Corte, caracterizaria evidente supressão de instância. 



    Importa salientar, ainda, que a prisão cautelar não consiste em cumprimento antecipado de pena ou viola o princípio da presunção de inocência, tendo em vista que trata de uma segregação processual, cautelar, que encontra previsão na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, quando necessária a garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a asseguração da instrução processual. 



    Dito isso, a possibilidade de o agente, eventualmente, vir a cumprir reprimenda em regime diverso do fechado não constitui óbice à manutenção da prisão preventiva, que é de natureza cautelar e não se confunde com antecipação de apenamento. (...)



    Sublinho, no ponto, acerca dos precedentes trazidos pela defesa, em suas razões, que, justamente, dizem respeito a casos em que já havia sido prolatada sentença condenatória, impondo pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime semiaberto – ou seja, situação absolutamente diversa da que ora se analisa. Assim, observado o contexto fático, é caso de ser mantida a prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública, mostrando-se insuficiente e inadequada, ao menos por ora, a substituição desta por medidas cautelares diversas. 



    Diante do exposto, voto no sentido de DENEGAR a ordem de habeas corpus” (fls. 61-63, e-doc. 3).



    No acórdão questionado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva do paciente, salientando o cabimento da prisão preventiva para interromper a atuação de organização criminosa: 



    “In casu, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do agravante, bem como o acórdão impugnado encontram- 
-se devidamente fundamentados em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem pública notadamente em razão do agravante ter envolvimento em ações da organização criminosa, negociando armas e entorpecentes com outro suposto participante da organização, que se encontrava recolhido no sistema prisional. (...)



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: (AgRg no HC n. 948.505/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024.) (AgRg no RHC n. 168.799/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/3/2023); (AgRg no HC n. 790.100/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023); (AgRg no HC n. 787.732/MT, minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 3/3/2023); (AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/12/2022); (AgRg no HC n. 719.304/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022); (AgRg no RHC 166309/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/10/2022); (RHC 142663/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/08/2022); (AgRg no HC n. 852.564/SP, Minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024 ); (AgRg no RHC n. 187.597/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.); (AgRg no RHC n. 194.446/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)” (fl. 143, e-doc. 3).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    Na espécie, tem-se que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    10. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    11. Enfatize-se não ter sido proferida sentença na ação penal a que responde o paciente. Não há, portanto, como avaliar a proporcionalidade entre a prisão preventiva e uma pena hipotética imaginada pela defesa. No mesmo sentido, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo. Inadequação Prisão preventiva. Reincidência e periculosidade do agente. Garantia da ordem pública.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Weverton Pereira Gilmar dos Santos contra decisão que negou habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A defesa buscava a revogação da prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, argumentando ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar e possível desproporcionalidade em relação ao regime de cumprimento da pena a ser fixado. (...)



    5. Descabe, ausente condenação, pressupor incompatibilidade entre hipotética reprimenda e a prisão cautelar.(...)



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’; CPP, art. 312, 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; STF, HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019” (HC n. 245.371-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, CONSIDERADO O ATUAL ESTÁGIO DA PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...)



      IV – Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. Nesse contexto, as alegações defensivas, no sentido de que estaria havendo excesso de acusação, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar as imputações contidas na denúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório ainda a ser produzidos durante a instrução criminal. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.368-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    12. Registre-se, ademais, ser o entendimento deste Supremo Tribunal que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA  
E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 



    2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. (...) 



    4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 



    2. A reincidência e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    3. Alcançar conclusão diversa da firmada nas instâncias ordinárias, quanto à liderança do paciente na organização criminosa e à contrariedade ao princípio da isonomia, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 236.299-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024). 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”  
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora